Tribunal: STF
Processo: ADI 6329
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 28.751/2020 
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior:
    Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado – Conacate ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 11.087, de 5 de março de 2020, do Estado de Mato Grosso, a versar criação de verba indenizatória a agentes públicos. 
    Em 12 de março de 2020, Vossa Excelência determinou fossem providenciadas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República, visando o julgamento definitivo.
    A requerente postulou tutela de urgência, objetivando a suspensão da eficácia da norma atacada, considerada a crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19.
    Vossa Excelência, no dia 4 último, acionou o sistema virtual, liberando o pedido de tutela provisória para apreciação no Colegiado Maior.
    O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, mediante petição subscrita por Procuradores devidamente credenciados, busca o ingresso na ação na qualidade de interessado. Aponta o impacto direto do pronunciamento do Supremo nas atividades desempenhadas pelo Órgão. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência do pedido. Pleiteia a redesignação do exame do pedido de tutela provisória, incluído na pauta de julgamentos de 15 próximo. 
    2. Versando o tema de fundo da ação direta matéria alusiva à atuação do Tribunal, surge conveniente acolher a pretensão. 
    3. Admito o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso como terceiro no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    Indefiro o pedido de redesignação da data de julgamento.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator